Tribunal: TJSP
Processo: 2060311-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Mário da Silva Leite contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Mário da Silva Leite contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, considerada a presunção de hipossuficiência.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos, mas exige comprovação quando há dúvida sobre a alegação.
4. O agravante possui patrimônio de valor expressivo, reserva financeira e rendimentos mensais em quantia substancial, o que indica capacidade de arcar com as despesas processuais.
5.Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §2o e §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer